Tribunal: STF
Processo: HC 213723
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jorge Luís Rosa de Melo e outro, advogados, em benefício de Leandro Fausto da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.931/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista a atuação relevante do paciente, em associação voltada ao tráfico de entorpecentes, na qual a ele cabia, dentre outras atividades, a revenda dos entorpecentes fornecidos por corréu, o transporte de grande quantidade de droga e a cobrança de dívidas oriundas do comércio de entorpecentes. 3. Conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 16).



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Noticiam ter sido o paciente “denunciado como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, visto como, no ano de 2019 até o mês de abril de 2021, se associou à Miller Júnior Cardoso Lima, William de Souza Massegossa, Leonardo Henrique Santos, David Silva Ferretti, Igor Caetano Serpa e João Victor de Souza Gardioli, pela prática reiterada do tráfico de drogas.



    Encerrada[s] as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual fora endossada pelo representante do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, sob os fundamentos de que presentes indícios de autoria e materialidade indireta, fundamentada nos laudos periciais realizados nos celulares apreendidos na posse dos acusados (…).



    O Juízo singular indefer[iu] o pedido de prisão cautelar, sendo certo, que para decretação da prisão preventiva, conforme artigo 312 do CPP, faz-se necessário a presença de dois requisitos, indícios de autoria e materialidade e, nos autos, a materialidade delitiva não se mostra cristalina, bem como não há referência ao abalo a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Além de tudo, vale ressaltar, que o corpo de delito é indireto, demonstrando assim, a fragilidade da materialidade delitiva. Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, sob o fundamento de que, nesse momento é necessária a prisão cautelar do paciente, em razão da periculosidade, situação que coloca em risco a ordem pública; a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas; a reiteração delitiva, em associação criminosa, por fim, adota fundamentos genéricos, como: efeitos lesivos da conduta praticada, disseminação do uso de drogas. 



    Em sendo, a Nona Câmara Criminal do TJSP, por votação unânime, deram provimento a recurso do órgão acusador, para decretar a prisão preventiva do paciente” (fls. 2-6, e-doc. 1).



    Alegam carência de fundamentação idônea no acórdão pelo qual decretada a custódia cautelar do paciente, pois teriam sido apontados “elementos abstratos, quais sejam: gravidade abstrata, equiparação a hediondo, clamor público, e a nocividade deletéria no entorpecente no meio social” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Sustentam que “a conduta do paciente se restringiu ao transporte do entorpecente, em uma única oportunidade, portanto dessa conduta não é possível extrair maior reprovabilidade e desvalor” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustentam o cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Tem-se no requerimento e no pedido: 



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 1. V. Exa tem como característica essencial para judicatura, senso de justiça, requer-se que seja concedida a liberdade provisória em favor de LEANDRO FAUSTO DA SILVA expedindo-se em seu favor Alvará de Soltura, para que lhe seja concedido direito de responder a todos os termos do processo, em liberdade, comprometendo-se, desde já, a comparecer a todos atos do processo; 2. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Pelo que se tem nos autos, em 1º.6.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e outros seis investigados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 7.6.2021, ao receber a denúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu a representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, por considerar ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-doc. 11).



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0007907-06.2021.8.26.0482, provido, por unanimidade, pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 31.1.2022. No voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador Grassi Neto, se assentou:



    “(...) O recurso merece provimento. 



    Razão assiste ao i. Promotor de Justiça no inconformismo manifestado às fls. 01/22, uma vez que estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. 



    WILLIAM DE SOUZA MASSEGOSSA, LEONARDO HENRIQUE FERRETTI SANTOS, LEANDRO FAUSTO DA SILVA, IGOR CAETANO SERPA, JOÃO VICTOR DE SOUZA GARDIOLI e DAVID SILVA FERRETTI foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Consoante consta dos autos, os réus teriam se associado para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, entre o ano de 2019 até o mês de abril de 2021, os recorridos estariam mantendo em depósito, guardando, transportando, trazendo consigo e vendendo quantidade indeterminada de maconha, skunk, cocaína e crack. 



    Conforme restou apurado, Paulo Eduardo Guedes e MILLER JÚNIOR CARDOSO DE LIMA foram abordados por Policiais Militares trazendo consigo e guardando 02 porções de maconha, pesando aproximadamente 46,71 gramas, bem como 01 invólucro plástico, contendo 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 27,35 gramas. Traziam, ainda, 01 invólucro plástico, contendo 10 porções de cocaína, pesando aproximadamente 9,49 gramas. 



    Na ocasião, Paulo Eduardo Guedes foi preso em flagrante delito no local dos fatos, ao passo que MILLER JÚNIOR CARDOSO DE LIMA empreendeu fuga assim que avistou a aproximação policial, abandonando, contudo, seu aparelho celular no local dos fatos. 



    Na abordagem, ainda foi apreendida significativa quantia em dinheiro e moedas, em notas diversas, perfazendo o montante de R$ 4.341,15, fruto da mercancia ilícita. 



    Por primeiro, é importante deixar registrado que o STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória (Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44 da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico). 



    O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo, delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos para a eventual concessão de benefício. 



    O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a natureza das infrações, como também as circunstâncias e as condições pessoais do réu. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, bem como a forma como estava acondicionado e as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado. 



    Analisado o caso concreto, chega-se à conclusão de não ser efetivamente recomendado que os ora recorridos respondam ao processo em liberdade. 



    Existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. 



    Nesse sentido, as bem escrita minuta de recurso: (...)



    “LEANDRO FAUSTO DA SILVA, vulgo “Le Peixe” (fls. 22/24, 751/762 e fls. 44/47 e 426 da cautelar n. 1501606- 66.2021.8.26.0482 em apenso): Também estando vinculado subjetivamente a MILLER, incumbia ao denunciado LEANDRO, vulgo “Le Peixe”, a revenda de entorpecentes fornecidos por aquele. Não por outra razão, em seu aparelho celular foram identificadas diversas fotografias de entorpecentes em grande quantidade e farta quantia em dinheiro (fls. 22/23). Elucidou-se que LEANDRO, vulgo “Le Peixe”, labora como entregador para restaurantes desta cidade, mas em meio a entregas aderiu ao intento de MILLER e passou a transportar entorpecentes, bem como a realizar cobranças por dívidas de drogas (fls. 44/47 da cautelar n. 1501606-66.2021.8.26.0482 em apenso). Veja-se que MILLER depositava especial confiança em LEANDRO, chegando a lhe confiar um quilo de cocaína para o transporte, sendo o entorpecente de alto valor. Deste modo, passando-se como entregador, LEANDRO logrou exercer referida atividade ilícita por razoável período sem chamar a atenção de agentes públicos, sempre agindo segundo as orientações de MILLER. Mais uma vez é salutar frisar que os membros da associação agiam em sociedade quanto a revenda de drogas, dependendo por vezes de pessoas na base da associação para o mero deslocamento de entorpecentes, já que os verdadeiros proprietários dos entorpecentes já possuíam antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Dependiam, portanto, do recrutamento de terceiros, como o denunciado LEANDRO. No tocante ao tráfico de drogas, é certo, portanto, que LEANDRO manteve em depósito razoável quantidade de cocaína, consistente em 93 (noventa e três gramas), conforme imagem captada por ele em 06/04/2021 (fl. 22), bem como a pedido de MILLER transportou droga pertencente a este, consistente em um quilo de cocaína fl. 46 da cautelar em apenso”. (…)



    Houve, assim, conforme se verifica acima, apreensão de quantidade significativa de substâncias ilícitas e considerável valor em dinheiro. A materialidade delitiva restou, por sua vez, diferentemente do explanado na decisão combatida, certa de forma direta (laudo pericial de fls. 682/692 e fls. 36/38 e fls. 439/441 da cautelar n. 1501606-66.2021.8.26.0482) e indireta (relatório de investigação de fls. 22/24, exame de corpo de delito indireto de fls. 770/781, todas dos autos principais e fls. 25/33, 46, 47/49, 56/58, 62/68, 159/201 e 207/210 da cautelar n. 1501606-66.2021.8.26.0482). (…)



    Não se cogita, assim, de decorrer a decretação da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata das condutas, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na situação inerente ao caso concreto. 



    Deve ser lembrando, ainda, que o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico provocam pânico e temeridade social e que a correta apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de modo a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido. 



    Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social, razão pela qual acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que os réus respondam ao processo em liberdade” (e-doc. 14 – grifos nossos).



    5. No julgado objeto desta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, ao examinar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.931/SP, afirmou:



    “(...) a prisão preventiva [do paciente] está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista a atuação relevante do paciente, em associação voltada ao tráfico de entorpecentes, na qual a ele cabia, dentre outras atividades, a revenda dos entorpecentes fornecidos pelo corréu "Miller".



    Conforme apurado nas investigações, o paciente gozava da confiança de "Miller", e sendo assim transportava grande quantidade de droga e efetuava a cobrança de dívidas oriundas do comércio de entorpecentes, sempre agindo segundo as orientações daquele. Constatou-se, ainda, que o réu chegou receber 1 kg de cocaína e armazenou 93g da droga, conforme fotografias constantes no celular apreendido. 



    Como cediço, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal” (e-doc. 15).



    6. Pelo demonstrado nos autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, hierarquizada e com divisão de tarefas. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes e por elas sopesados e objetivamente descritos, adotou-se argumentação idônea para a decretação da custódia cautelar, e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização [ou associação] criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.446 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20.9.2021, DJe-190 DIVULG 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como milícia, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e aos requisitos para a prisão cautelar, não sendo possível reexame desses elementos de convicção na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora